Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713565-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante se ainda remanesce interesse recursal, tendo em vista que nos autos de origem a agravante está, em tese, cumprindo a decisão agravada, coligindo os documentos necessários para a conclusão da recuperação judicial "sub judice", bem como promoveu a publicação de editais para designação de AGC. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora